Tribunal: CARF
Processo: 10530.724159/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA FÉ.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação do beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício - Súmula CARF 73
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
PAF. APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724159/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.333 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ISABELLA SANTOS LAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os
rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da
pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA FÉ.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a
obrigação do beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que
o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no
comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a
cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício - Súmula
CARF 73
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724159/2010-69
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial ao recurso afastar a incidência do imposto de renda sobre
os juros de mora recebidos, e para excluir a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano
Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente) e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

Relatório
Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes do relatório do eminente relator origem:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física -IRPF
correspondente aos anos calendário de 2005 e 2006, para exigência de crédito tributário,
no valor de R$ 16.766,66, incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de "Valores Indenizatórios de URV", em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ n° 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ n° 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
1.
não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
2.
o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por
esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este
tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do
magistrados estaduais;
3.
o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5° da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo.
Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o
autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem
este último qualquer responsabilidade pela infração;
4.
independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da
Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV
tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal, o Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

Contribuintes do Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério
Publico do Estado do Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
5.
caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no
lançamento fiscal;
6.
ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas,
tendo em vista sua natureza indenizatória;
7.
mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício
e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da fonte
pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de
2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;
h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB.
Ao julgar a impugnação apresentada a 3a Turma da DRJ/SDR julgou-lhe
improcedente em decisão assim ementada(acórdão 15-27.992):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 18/07/2012 apresentou recurso voluntário em
15/08/2012 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo e, ao final requerendo:
(...) Diante do exposto, a Recorrente requer que seja reformado o r. Acórdão DRJ/SDR
n° 15-27992, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador,
para julgar NULO o Auto de Infração, pelo reconhecimento da impropriedade da forma
de constituição do débito, d. v., ou IMPROCEDENTE, pela indubitável natureza
indenizatória da "URV" e dos juros moratórios, bem como pela ilegitimidade ativa da
própria União Federal. Outrossim, caso mantida a exigência - o que mais uma vez se
cogita apenas por dever de cautela requer seja excluída a incidência da MULTA no
importe de 75% do débito, haja vista não restar comprovada a existência de qualquer
tipo de infração cometida diretamente pelo Contribuinte, já que as informações foram
baseadas em Lei Estadual, e ainda a exclusão da incidência do Imposto de Renda que
recaiu sobre os juros de mora do período. Renda que recaiu sobre os juros de mora do
período.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame. O
Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade da autuação.
Em relação aos argumentos de torpeza e de apropriação de vantagens constato que
são apenas retóricos e sem qualquer fundamento jurídico uma vez que o procedimento fiscal que
culminou no lançamento correu na forma preconizada pela legislação e não há que se falar em
torpeza ou apropriação de vantagens quando a União, titular da competência do imposto apenas
cumpre seu papel de cobrá-lo. Assim descabidos tais argumentos.
O recorrente apresenta também uma série de argumentos quanto: à existência de
lei estadual, atribuindo a natureza indenizatória e não sujeita à incidência do IRPF das verbas
recebidas; violação ao princípio constitucional da isonomia e da capacidade contributiva e
ilegitimidade ativa da União para a cobrança do tributo no presente caso, por se tratar de
pagamentos realizados pelo Estado da Bahia. Tais matérias não são estranhas a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tendo sido objeto de diversos pronunciamentos
pelas turmas ordinárias e extraordinárias, assim como, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF). Nesse sentido, o voto do eminente Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, proferido
na CSRF, no Acórdão 9202-008.806, de 24/06/2020, que ora trago à colação e adoto como
minhas razões de decidir:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de "Valores Indenizatórios de URV", em decorrência da Lei Estadual da
Bahia n° 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente
possibilitar ao contribuinte o recebimento de verbas de índole salarial, portanto de
natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
2 - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
n° 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
(...)" (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei n° 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN n° 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução n° 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei n° 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Além disso, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União, tampouco os órgãos de
julgamento administrativo.
Com o advento do Parecer PGFN/N° 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução n° 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis n°s 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da
Lei n° 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução n° 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença
de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial.
Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto da Ministra
Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono variável tratado na
Resolução e as diferenças de URV:
"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
EM URV - VERBA PAGA EM ATRASO - NATUREZA REMUNERATÓRIA
-RESOLUÇÃO 245/STF - INAPLICABILIDADE.
3 As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
4 A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica
ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela
Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito
erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato constitutivo,
modificativo ou extintivo de direito suficiente para influir no julgamento da
presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o entendimento do Ministro Dias Toffoli, do STF, em decisão no Recurso
Extraordinário n.° 471.115:
"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta
de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de
renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal,
utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto
não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso
Extraordinário n.° 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como se estender o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II do art. 111 do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, em ofensa ao § 6° do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176 do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Conforme restou assentado no julgado acima, o objetivo da lei do estado da Bahia
foi possibilitar ao contribuinte o recebimento de verbas de índole salarial, portanto, de natureza
tributável. Dessa forma, configuram clara hipótese de acréscimo patrimonial ensejador da
tributação do IRPF, conforme previsto nos arts. 43 do CTN e 2° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988. Também foi evidenciado que a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos
de decisão judicial, e que o Parecer PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconheceu a natureza
indenizatória do abono concedido aos Magistrados Federais e Ministério Público da União,
acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória, especificamente para aquele abono,
sendo que referida resolução excluiu do abono a verba referente à diferença de URV, de forma
que esta não tem natureza indenizatória, possuindo sim natureza remuneratória. Nesse mesmo
sentido os seguintes julgados deste Conselho: Acórdãos CSRF n°s 9202-004.194, 9202-004.230,
9202-006.361, 9202-006.365, 9202-007.055, 9202-008.807, 9202-009.164, entre outros.
Alega o recorrente, que o comando da lei estadual do Estado da Bahia trata os
rendimentos objeto da autuação como de caráter indenizatório e, por consequência, isentos ou
não tributáveis. Também foi arguida a ilegitimidade ativa da União para a cobrança do IRPF no
presente caso, por se tratar de cobrança decorrente de rendimentos pagos pelo Estado da Bahia,
cabendo assim ao referido ente estatal o produto da arrecadação do imposto sobre os
rendimentos pagos, a teor do comando do art. 157, inc. I, da Constituição da República. Mais
uma vez não lhe assiste razão.
O imposto sobre a renda é um tributo federal e obviamente regido pela legislação
federal, de forma que inaplicável o comando de lei dos estados ao referido imposto. Assim, o
normativo do Estado da Bahia não possui efeito tributário para a análise do imposto em questão.
Preceitua a Constituição da República, no art. 150, § 6.°, que a concessão de subsídios ou
isenções compete exclusivamente ao titular da competência tributária para instituição do tributo,
sendo vedada a isenção heterônoma. Destaque-se que a inaplicabilidade da citada lei estadual
não decorre de um juízo de inconstitucionalidade, e sim, de interpretação sistemática das normas,
tendo em vista a ausência de lei isentiva federal quanto à hipótese em análise. A competência
tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes políticos para a instituição e
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

cobrança de tributos sobre determinados fatos econômicos, mediante a edição de leis. No que
tange ao imposto sobre a renda, a entrega desta competência encontra-se disposta no art. 153 da
Constituição da República:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III renda e proventos de qualquer natureza;
Há que se destacar ainda o comando do parágrafo único, do art. 6° do CTN:
Art. 6° A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto sobre a renda, sendo, por conseguinte, de sua exclusiva
prerrogativa a edição de normas que versem sobre o referido tributo. Destarte, a repartição da
receita em nada afeta a competência tributária do ente eleito pela Constituição como titular do
poder de tributar relativo a determinado tributo. A seu turno, o art. 157, inciso I, também da
Constituição, trata da repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes
políticos, determinando, no caso, que aos estados membros pertence o produto da arrecadação do
imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem. Deve ser destacado, o fato de que o comando constitucional trata, expressamente,
do produto da arrecadação do imposto sobre renda incidente na fonte, hipótese que não se
subsome ao presente caso, em que, ao contrário, não houve retenção na fonte. Por tais razões,
rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada pela contribuinte. Afastam-se
assim, os argumentos de defesa: que afirmam possuir a verba natureza indenizatória; de suposta
quebra de isonomia, quanto ao tratamento dado aos rendimentos recebidos pela magistratura
federal; de que a lei estadual teria conferido isenção à verba recebida e de ilegitimidade ativa da
União relativamente ao presente lançamento.
Quanto à responsabilidade pelo tributo objeto do presente lançamento, cumpre
repisar que a responsabilidade da fonte pagadora, pela retenção do imposto sobre a renda,
extingue-se no prazo fixado para a entrega da DIRPF. Aplicável à presente hipótese o verbete
sumular n° 12 deste Conselho, que possui efeito vinculante, devendo ser observado pelos
Conselheiros, que apresenta a seguinte dicção:
"Súmula CARFn.° 12. Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF n.° 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)."
Dessa forma, independentemente da ocorrência da retenção, tratando-se de
rendimentos tributados, a falta de oferecimento à tributação por parte do beneficiário dos
pagamentos o sujeita à exigência do imposto correspondente, com os devidos acréscimos legais.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

O contribuinte também alega quebra do e apropriação de vantagem. a ilegalidade
e torpeza. Sobre essas alegações, cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei,
salvo nos casos previstos no art. 103A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativo
A Recorrente também se insurge contra o lançamento ao enfoque de que os
valores recebidos a título de diferenças da URV em razão de plano econômico consistiram em
recomposição de capital, não tributáveis, ante sua natureza indenizatória.
Assinala sua boa-fé, e busca a exclusão da multa e dos juros de mora.
Primeiramente, cabe observar que os rendimentos objeto do lançamento fiscal
foram recebidos em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 08 de 2003,
que em seu art. 2° dispõe sobre "diferenças de remuneração quando da conversão de Cruzeiro
Real para Unidade Real de Valor - URV". A referida conversão era realizada mês a mês no
período de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e visava a manutenção do valor real do salário.
Verifica-se, portanto, que as diferenças reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem,
natureza eminentemente salarial, por se incorporarem à remuneração dos membros do Ministério
Público do Estado da Bahia.
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo
que o beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está disciplinado no art. 56 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99, abaixo transcrito:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

Quanto ao art. 3° da Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 2003, que
dispõe expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe lembrar
que o imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem qualquer
efeito tributário, não sendo necessária a declaração de sua inconstitucionalidade por não ser
aplicável ao caso. Além disso, deve-se observar que a incidência do imposto independe da
denominação do rendimento, e que as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas
tão somente as previstas em lei específica que conceda a isenção, conforme previsto no art. 150,
§ 6°, da Constituição Federal.
Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos anos calendários
em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto
de renda em sua alíquota máxima, bem como que já tinham sido aproveitadas as parcelas a
deduzir previstas em tabela progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação
direta da alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com
base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão.
Cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi publicada uma Lei
Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba como indenização. Além
disso, a Lei Estadual n°. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os vencimentos dos
Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal
dispositivo não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um
juízo de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto à
hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a
concessão de isenção, conforme abaixo transcrito:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.°, XII, g. " (Redação dada pela
Emenda Constitucional n°3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional,
destaca, em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da
Lei n. 4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos abaixo
colacionados:
"Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16,
Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°, Lei n° 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n° 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1° e 2°):
(...).
"Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as espécies
de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos empregos, cargos
ou funções referidos no artigo 5° do Decreto-lei número 5.844, de 27 de setembro de
1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais como: (... )
Além disso, o art. 3° da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do
IRPF sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
"Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo
qualquer isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob análise,
ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do rendimento, pois
as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as previstas em lei
específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
A C. CSRF assim vem decidindo, conforme Acórdãos 9202-007.111, de
25/07/2018; 9202-004.463, de 28/09/2016, 9202-004.118, de 21/06/2016, e 9202-008.806, de
24/06/2020, esse último com ementas abaixo reproduzidas:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de
URV".
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
TRIBUTAÇÃO.
Às parcelas de natureza salarial, percebidas sob a forma de rendimentos recebidos
acumuladamente, aplicam-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam
ter sido pagos.
Acolhidos os fundamentos das decisões proferidas pela C. CSRF como razão de decidir,
resta afastada a alegação de natureza isenta das diferenças salariais recebidas, sendo
certo que os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do
art. 43 do CTN.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da
base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para
legislar sobre essa matéria.
Soma-se, o mesmo raciocínio do entendimento exarado na Súmula CARF n° 12:
Súmula CARF n° 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria
MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Recorrente alega erro na base de cálculo do tributo, na medida em que foram
incluídas férias indenizadas e 13° salário.
Sobre essa alegação, verifica-se que, mediante a confrontação entre as planilhas
de cálculo da diferença de URV emitidas pela Justiça Estadual e o demonstrativo de apuração do
imposto de renda elaborado pela fiscalização, as parcelas dos valores recebidos a título de URV
que se referiam à correção incidente sobre férias indenizadas e 13° salário não foram inclusas no
lançamento fiscal, por serem respectivamente isentas e sujeitas à tributação exclusiva. As demais
parcelas são tributáveis, conforme já exposto no presente voto.
Correta a conclusão do R. Acórdão, comprovada pela simples análise da instrução
processual que destaco:
Verifica-se, ainda, mediante a confrontação entre as planilhas de cálculo da diferença de
URV emitidas pelo Ministério Público e o demonstrativo de apuração do imposto de
renda elaborado pela fiscalização, que as parcelas dos valores recebidos a título de URV
que se referiam à correção incidente sobre férias indenizadas e 13° salário não foram
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

inclusas no lançamento fiscal, por serem respectivamente isentas e sujeitas à tributação
exclusiva.
Assim, não houve comprovação de erro na base de cálculo do imposto apurado.
Que a contribuinte alega.
O Recorrente alega, mas não traz aos autos qualquer demonstrativo ou
comprovação de qualquer erro nos cálculos e, conforme já destacado analisando as planilhas do
lançamento noto inclusive a exclusão expressa do 13. Assim sem razão a recorrente.
O Recorrente, por fim, busca a exclusão da multa e dos juros de mora, uma vez
que agiu de boa fé ao utilizar as informações que lhe foram prestadas pela fonte pagadora.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação
do beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que o Recorrente elaborou sua
declaração observando informações contidas no comprovante de rendimentos fornecido pela sua
fonte pagadora, afasta-se a cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício.
O CARF sumulou a temática, devendo ser aplicado o entendimento abaixo
reproduzido uma vez trata-se de lei estadual que indicava incorretamente a natureza
indenizatória das parcelas:
Súmula CARF n° 73:
"Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício".
Por esse motivo, devem ser afastadas as multas de ofício.
Doutro lado, o mesmo raciocínio não se aplica aos juros, devidos pelo simples
fato da demora em adimplir com a obrigação tributária.
A temática juros de mora fora sumulada pelo CARF: Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, que estabelece que a "sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes" e não "erga omnes".
Assim, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina (donde se
inclui o Parecer Jurídico inserido no recurso) e também a jurisprudência não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos, não
sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não
vinculam as decisões das instâncias julgadoras
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724159/2010-69

Por fim, no julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida,
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função"
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2°, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015.
Desse modo, necessária a exclusão do juros de mora no lançamento em questão.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, salvo quanto das
alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da autuação e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
recebidos, como também para exclusão das multas de ofício aplicadas.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 132
DF CARF MF
Original